Tribunal: TCU
Processo: 038.016/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2512/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto pela Secretaria de Governo Digital contra o Acórdão 419/2021-TCU-Plenário (peça 68), por meio do qual esta Corte de Contas expediu recomendações à recorrente. Considerando que a expedição de recomendações por parte do TCU não gera qualquer sucumbência aos seus jurisdicionados, ante seu caráter não impositivo; Considerando que, dada a natureza colaborativa das recomendações, eventuais objeções à implementação das medidas ou a arguição de meios alternativos de alcançar o mesmo fim poderão ser apresentadas e discutidas no respectivo processo de monitoramento ou por outro meio hábil, mas não pela via recursal; Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Secretaria de Governo Digital, por ausência de interesse recursal; e b) dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 038.016/2019-2 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Recorrente: Secretaria de Governo Digital. 1.2. Órgão: Ministério da Defesa; Ministério da Economia; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério das Relações Exteriores; Secretaria-Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.